Tribunal: TJDFT
Processo: 0751890-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0751890-62.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARLUCE PEREIRA FREIRE RÉU ESPÓLIO DE: FRANCISCO DE ASSIS PALHANO FREIRE REPRESENTANTE LEGAL: MARLUCE PEREIRA FREIRE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo requerido, BANCO DO BRASIL S.A., contra decisão saneadora (ID 54156246) prolatada pela 4a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de liquidação provisória de sentença n.o 0744, ajuizada por MARLUCE PEREIRA FREIRE e OUTRO, assim redigida, verbis: Trata-se Trata-se de liquidação de sentença movido pelo espólio de MARLUCE PEREIRA FREIRE e OUTRO em face de BANCO DO BRASIL S/A. A presente liquidação provém de sentença prolatada em sede de ação civil pública, a qual tramitou junto à 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. O título exequendo teve como objeto a alteração contratual de financiamentos rurais e cédulas de créditos rurais para estabelecer uma redução na forma da correção de valores. Ao ID 173525845, o devedor foi citado a apresentar os demonstrativos necessários à confecção do cálculo do valor devido, nos termos do art. 524, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, em razão do lapso temporal entre a contratação do crédito rural entre as partes e o ajuizamento desta liquidação. O devedor comparece ao feito e se insurge aos requerimentos do credor, alegando os seguintes pontos: aduz não ser aplicável à espécie a legislação consumerista, porquanto o financiamento foi entabulado antes da sua entrada em vigor, além de ser inaplicável ao crédito rural; o título exequendo não abarca a obrigatoriedade de apresentação de documentos; requer o chamamento ao processo da União e do Banco Central, em razão do litisconsórcio passivo necessário; a ausência de documentos indispensáveis para a propositura da execução; a não obrigatoriedade de manutenção de documentos relativos a negócios cujo prazo prescricional transcorreu (ID 175640047). O credor se manifestou ao ID 177713887 Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da exibição de documentos Aduz o devedor não ser cabível a inversão do ônus da prova em seu desfavor, porquanto o financiamento rural das partes foi entabulado antes da entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor. Ainda, alega não se aplicável a legislação de consumo a crédito rural, porquanto o mutuário carece da finalidade exigida para configuração da posição de consumidor. Consigne-se que a legislação consumerista foi promulgada após a celebração do contrato objeto do feito. Assim, em respeito ao princípio da irretroatividade, o Código de Defesa do Consumidor não deve ser aplicável à espécie, em respeito ao art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto: CIVIL E DIREITO SECURITÁRIO. PLANO DE PECÚLIO. CELEBRAÇÃO ANTES DA EDIÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE DO IMPREGNADO NO ESTATUTO PROTETIVO. MAJORAÇÃO DAS MENSALIDADES. READEQUAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICOFINANCEIRO E ATUARIAL. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS REGULAMENTARES. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS PELO ASSOCIADO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DE SEGURO DE VIDA. CONTRATO ALEATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXPRESSÃO. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS. EQUIDADE.ADEQUAÇÃO. MINORAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. O princípio da irretroatividade, resguardando a intangibilidade do ato jurídico perfeito, da coisa julgada e do direito adquirido, usufrui da condição de mandamento constitucional (CF, art. 5o, XXXVI), tornando infenso à incidência da lei nova, independentemente da sua natureza, extensão ou conteúdo, contrato celebrado sob a égide do travejamento normativo vigente à época em que fora concertado, determinando que o pecúlio, celebrado antes da entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, está imune à incidência do nele impregnado. [...] (Acórdão 896586, 00197372920148070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/09/2015, publicado no DJE: 08/10/2015. Pág.: 114.) Assim, inaplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a exibição de documentos elucidativos para feitura de cálculos, em sede de cumprimento de sentença, independe da presença dos primados consumeristas, porquanto decorre de lei (art. 524, §§4o e 5o, do CPC). Assim, independentemente de previsão expressa no título exequendo, a legislação possibilita a intimação o devedor para apresentação dos documentos necessários para a liquidação do quantum debeatur, sob pena de serem considerados corretos os cálculos apresentados pelo credor, visto que se trata de situação processual não atrelada ao Código de Defesa do Consumidor (inversão do ônus da prova), mas sim ao Código de Processo Civil, que é aplicável ao caso. Do litisconsórcio passivo necessário e do chamamento ao processo No caso em apreço, o devedor requer o chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central, réus da ação principal conjuntamente ao devedor deste feito, sob o argumento de que há litisconsórcio necessário entre todos. Aduz que o vínculo dos réus é normativo, a despeito da solidariedade entre eles. Ademais, alega que é possível a cessão da sua dívida à União, a qual será cobrada em sede de execução fiscal. Contudo, tais alegações não merecem prosperar. O credor possui a faculdade de opor a execução em face de qualquer um dos devedores. Por fim, apesar da possibilidade de cessão da dívida à União, o devedor sequer faz prova da transferência da obrigação, motivo pelo qual o argumento não merece prosperar. Portanto, resta afastada a tese de litisconsórcio passivo necessário. Da ausência de documentos indispensáveis O devedor aduz, ainda, a ausência de documentos indispensáveis para a propositura da execução. Contudo, a instrução da fase satisfativa não encontra óbices peremptórios para ser produzida. Mesmo diante da ausência de documento indispensável, não se mostra razoável a extinção do processo pela não apresentação junto à inicial, sobretudo por uma questão de economia processual (art. 5o, LXXVIII, Constituição Federal). Assim, nada impede que os documentos sejam apresentados em momento posterior pelas partes, após a devida intimação, sendo prescindível que acompanhem a petição inicial do cumprimento de sentença. Do prazo guarda de documentos Por fim, alega o devedor não ter a obrigação de guarda de documentos relativos a negócios cujo prazo prescricional transcorreu. Contudo, não há que se falar em decurso de prazo prescricional. A guarda dos documentos elucidativos dos cálculos é ônus da instituição financeira, conforme já ventilado nesta decisão (art. 524, §§ 3o 4o e 5o, do CPC). A legislação possibilita a intimação do devedor para apresentação dos documentos necessários para a liquidação do quantum debeatur, sob pena de serem considerados corretos os cálculos apresentados pelo credor. Dessa forma, não merece prosperar a recusa em apresentar os documentos. Abatimento da Lei 8.088/90 Em relação aos abatimentos decorrentes da Lei n. 8088/90, deverá ser verificado se houve de fato a amortização do saldo devedor, tendo o requerido se beneficiado do estorno. Assim, não há como desconsiderar o estorno realizado, devendo ser efetuado o abatimento nos cálculos, sob pena de enriquecimento ilícito do autor. Aliás, estes são os entendimentos adotados pela Jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Vejamos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. DEMANDA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TABELA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO TJDFT. DEDUÇÕES/ABATIMENTOS EFETIVADOS. COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGIOSIDADE. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O comando contido no dispositivo do título exequendo não especifica quais índices de atualização monetária da dívida devem ser aplicados, mencionando, apenas, que devem ser "corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais". Em se tratando de liquidação promovida na Justiça do Distrito Federal não subsiste a alegação de que devem ser utilizados os índices de correção monetária aplicados pela Justiça Federal. 2. No caso dos autos, o laudo pericial demonstrou, com base nas planilhas apresentadas pelo banco Agravante, que foram efetuados créditos nas contas dos titulares em razão da aplicação da Lei no 8.088/90. 3. É certo que esses dados não podem ser ignorados pelo perito, pois são amortizações que, muitas vezes, atingem a quase totalidade do valor do mútuo, de modo que o mutuário não pode exigir a repetição de valores que não despendeu, sob consequência de enriquecimento ilícito. A devolução da diferença devida deve recair sobre aquilo que foi vertido ao pagamento do financiamento com recursos próprios. 4. Em que pese a norma não tenha inserido a liquidação de sentença dentro das hipóteses em que a verba honorária é devida, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, corroborada pela deste eg. TJDFT, possui entendimento consolidado no sentido de que é cabível a condenação em honorários na liquidação de sentença, de forma excepcional, apenas quando ela assume nítido caráter de litigiosidade. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 5. Constatada a ausência de nítido caráter contencioso no feito, com atuação prolongada dos patronos das partes, inexiste motivo para a fixação excepcional de honorários sucumbenciais em sede de liquidação de sentença. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1734835, 07164908420238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclusão Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação de ID 175640047. Considerando a dificuldade de intelecção dos cálculos e a ausência formal de extratos coligados aos autos, assim como a consequência do impacto de eventual saldo devedor, é forçoso proceder-se à dilação probatória e à realização de perícia contábil para a apuração dos valores. Em relação aos cálculos é necessário estabelecer alguns parâmetros. No tocante aos juros moratórios, estes, por essência, devem incidir a partir da constituição em mora do devedor. Em que pese o entendimento já externado por este juízo em outras situações, é forçoso reconhecer que a partir do julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia Resp no 1.370.899/SP, o egrégio Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que: Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1361800/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014). A data exata da citação do Banco do Brasil na Ação Civil Pública ocorreu em 21.07.1994. Assim, NOMEIO a perita do juízo, a Dr. CAMILA SHAN SHAN MAO, com registro nesta Serventia, o qual deverá ser intimado para dizer se aceita o encargo e oferecer proposta de honorários periciais. Faculto às partes indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, no prazo de quinze dias ou arguam suspeição/impedimento, se o caso (art. 465 do CPC). Apresentada a proposta de honorários, as partes serão intimadas para sobre eles se manifestar e, concordando com os honorários, a parte requerida/devedora deverá adiantar e efetuar o depósito judicial no prazo de quinze dias após a intimação, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil. O trabalho pericial só deverá ser iniciado após o pagamento dos honorários. As partes deverão ser intimadas da data e do local designados para o início da produção da prova pericial (art. 474 do CPC). O laudo será entregue no prazo de 30 (trinta) dias da data designada para o início da realização da perícia. Intimem-se O banco agravante, em suas razões de recurso, argumenta, preliminarmente, sobre a necessidade de intervenção da União Federal, e que, “por força da solidariedade estabelecida no acórdão que vem prevalecendo, revela-se imprescindível o chamamento ao processo da União e do Banco Central”. Também sustenta que, ao se considerar que a autora reside na Comarca de Diamantino/MT, resulta claro que a competência para processar e julgar a referida demanda é da Justiça Federal. Quanto à questão de fundo, afirma a instituição bancária que os “cumprimentos individuais deflagrados diretamente pelos credores interessados devem ser extintos por ausência de liquidez do título judicial, assim como as liquidações por arbitramento deverão ser convertidas em liquidações pelo procedimento comum”. Quanto ao pleito liminar, registra que estão presentes motivos bastante para a concessão do pretendido efeito suspensivo. Salienta que a fumaça do bom direito se encontra “devidamente evidenciada, visto que em uma análise de cognição sumária existem vícios no processo em questão, ao passo que também não existe perigo de irreversibilidade em caso de deferimento da medida pleiteada, porquanto nos autos de origem o juízo determinou a intimação do requerente para dar início ao cumprimento de sentença, o que trará prejuízos ao Banco, caso não haja a concessão do efeito suspensivo ora pleiteado”. Em relação perigo da demora, afirma que o “desordenado deferimento dos pedidos iniciais, pode ensejar grave prejuízo aos interessados. É assim por dizer, o objeto do presente recurso pode ser prejudicado a qualquer momento”. Preparo regular (ID 53972361 e 53972362). É o relatório. Decido. Importa ressaltar que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela (total ou parcial), a pretensão recursal. Para tanto, faz-se necessário que seja demonstrada, concomitantemente, a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da r. decisão agravada (ex vi dos arts. 995, parágrafo único, e 1.109, I, ambos do CPC). A questão discutida nos autos de origem diz respeito à ação civil pública n.o 94.008514-1, que condenou, solidariamente, a União Federal, o Banco Central do Brasil – BACEN e o agravante ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores tomados com o agravante na modalidade cédula de crédito rural. Diante de tanto, os agravados buscam liquidar o título executivo judicial a fim de apurar o suposto crédito, tendo optado por promover a liquidação em face apenas do Banco do Brasil S.A., ora agravante. Pois bem, ao se lançar mão de uma análise sumária, típica desse momento processual, é possível vislumbrar a ausência da probabilidade de provimento do presente recurso. Senão vejamos. Em casos assemelhados, este Tribunal tem reiteradamente se pronunciado no sentido de que não há falar em litisconsórcio passivo necessário com os demais codevedores (União e o Banco Central), haja vista que o credor, ora agravado, tem o direito de escolher contra qual dos devedores solidários irá demandar. A esse respeito, aliás, dispõe o Código Civil: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. (grifos nossos). Vê-se, portanto, que se trata de nítida prerrogativa do credor proceder à liquidação de sentença somente em desfavor de apenas um dos devedores solidários, tal como no caso dos autos, em que apenas o agravante figura no polo passivo da demanda. Cediço que a obrigação retratada nos autos possui natureza solidária, não havendo, por isso, imposição quanto à inclusão dos demais coobrigados do feito originário no polo passivo da ação de liquidação da sentença. Nesse contexto, veja-se o entendimento desta Casa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR. INTERESSE DE AGIR. CDC. INAPLICABILIDADE. PROVIMENTO. DESNECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. NÃO CONFIGURADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. NÃO CONFIGURADO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INDEVIDO. RÉU. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CONFIGURADA. LIQUIDAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. FASE ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3.1. Tendo em vista que o feito não se amolda às hipóteses legais de litisconsórcio necessário, bem como diante da inexistência particularidades que autorizem o chamamento dos demais devedores solidários à liquidação de sentença; e, considerando que o agravante é sociedade de economia mista, correta a decisão agravada que indeferiu a preliminar de litisconsórcio passivo necessário e, por conseguinte, da competência da Justiça Federal para julgar e processar o feito. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1439279, 07137526020228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CÉDULA RURAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. FACULDADE DO CREDOR EM DEMANDAR TODOS OS DEVEDORES OU ELEGER UM DELES PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA AÇÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. (...) 2. O que se verifica, no caso em questão, é o exercício de forma regular, pelo credor, da faculdade de optar por demandar apenas um dos devedores solidários, no caso o Banco do Brasil. 3. Convém ressaltar que a parte pode promover a liquidação de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 275 do Código Civil, não havendo que se falar em chamamento ao processo para incluir no polo passivo da execução os demais responsáveis solidários. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1436826, 07127254220228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, merece acolhida a fundamentação exposta no decisum recorrido, nestes termos: Não há falar em deslocamento da competência para a justiça federal, uma vez que a União não possui interesse no feito, pois, conforme noticiado pela própria executada, não houve cessão de créditos em favor da entidade federativa. Além disso, convém mencionar o enunciado da Súmula no 33 do Colendo STJ que estabelece que “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Nesse sentido, esse Egrégio Tribunal de Justiça pacificou a matéria ao editar o enunciado de súmula no 23, segundo o qual “Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”. Frise-se, ainda, que é desnecessária a liquidação de sentença pelo procedimento comum. De igual modo, é incabível o instituto do chamamento ao processo em sede de liquidação/cumprimento de sentença; Além disso, a Justiça Comum Estadual é competente para apreciar e julgar o presente feito. Sobre o tema, veja-se o quanto contido nas ementas abaixo, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. LITISCONSÓRCIO UNIÃO. BANCO CENTRAL DO BRASIL. INOCORRÊNCIA. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.008514-1 condenou de forma solidária o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. A condenação solidária em ação coletiva afasta a existência de litisconsórcio passivo necessário no cumprimento individual de sentença, já que todos os devedores respondem pela integralidade do débito. 2. De acordo com o art. 275 do Código Civil, o credor tem a faculdade de promover o cumprimento de sentença contra todos ou contra apenas um deles. (...) 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1618993, 07216035320228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no PJe: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1, DA 3a VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. DESLOCAMENTO PARA JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 1. (...) Ademais, o credor pode optar por receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum, na forma do art. 275, do CC, c/c 779, do CPC. 2. Sendo o Banco do Brasil S/A, com sede no Distrito Federal, o único réu demandando no cumprimento de sentença, e havendo expressa solidariedade passiva entre ele os demais executados, o Banco Central do Brasil e a União, é competente a Justiça Comum Estadual. Logo, não há que se falar em remessa à Justiça Federal. 3. Não cabe chamamento ao processo em sede de cumprimento de sentença. 4. Como não houve o trânsito em julgado da sentença proferida na ação civil pública coletiva no 94.0008514-1 - objeto da presente liquidação provisória, não há que se falar em prescrição da pretensão do credor de ter acesso aos documentos essenciais ao recálculo do seu débito. Ademais, a guarda dos documentos elucidativos dos cálculos é ônus do executado, a teor do art. 524, §§ 3o, 4o e 5o, do CPC. 5. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1612582, 07225045520218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento provisório individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 2. A r. decisão recorrida rejeitou a preliminar de chamamento ao processo para incluir no polo passivo da demanda a União e o Banco Central do Brasil - BACEN e, por consequência, reconhecer a competência da Justiça Federal para apreciar o feito; e determinou o prosseguimento do feito pelo rito da liquidação provisória por arbitramento. 3. Inexiste litisconsórcio passivo necessário e o exequente, ora agravado, optou licitamente por promover a liquidação individual provisória de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., no exercício do direito que lhe confere o art. 275 do CC. 4. Se observado que a apuração do valor liquidando depende tão somente de operações aritméticas, com análise dos demonstrativos financeiros relacionados à parte exequente, ora agravada, afigura-se desnecessária a liquidação pelo procedimento comum, porque desnecessária a produção de prova ou análise de fato novo (art. 509, II, do CPC). 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1414694, 07038014220228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 27/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. DEMANDA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. CHAMAMENTO DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS AO PROCESSO. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. CABIMENTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REPÚDIO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A questão controvertida versa sobre a possibilidade de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil e sobre a competência da Justiça Comum do Distrito Federal para o processamento de Liquidação Individual Provisória de Sentença Coletiva, proferida pela Justiça Federal na Ação Civil Pública no 94.00.08514, na qual foram condenados, solidariamente, o Banco do Brasil e os dois entes referidos. 2. Embora por força da condenação na ação coletiva sejam devedores solidários o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil, é facultado à parte credora, ora Agravada, fazer uso da prerrogativa que lhe é conferida por lei (art. 275 do CC) para ajuizar a liquidação em desfavor somente do Banco do Brasil, pois não se trata de hipótese de litisconsórcio passivo necessário. 3. Optando a parte Autora por incluir no polo passivo do feito apenas o Banco do Brasil, não incide o disposto no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, tendo em vista a ausência de qualquer das pessoas ali previstas. 4. Inaplicável, na presente demanda, o instituto do chamamento ao processo em relação aos devedores solidários (União e BACEN), pois se trata de modalidade de intervenção de terceiros restrita, em regra, à fase de conhecimento. (...) 7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1611377, 07154353520228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Frente a tais considerações, em juízo de conhecimento não exauriente, não se identifica a presença concomitante dos requisitos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo postulado pelo agravante. Não é despiciendo destacar que as demais questões serão objeto de apreciação oportuna no julgamento do mérito recursal. Ressalta-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao juízo a quo o teor da presente decisão. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao agravo interposto no prazo legal. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator